Tribunal: TJMT
Processo: 1017638-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017638-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017638-17.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE EM TRATAMENTO INTENSIVO – QUADRO GRAVE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de urgência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017638-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: IRINEU PAIANO FILHO.

Processo na Origem: 1002259-64.2021.8.11.0023.

Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória c/c Tutela Antecipada proposta por IRINEU PAIANO FILHO em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 65375172 – na origem):
deferiu
a tutela de urgência para determinar que a requerida providencie, no prazo máximo de 24 horas, o tratamento médico e adequado em Hospital Especializado, com suporte de Leito de UTI, ao paciente, ora agravado, a fim de que sejam realizados todos os demais procedimentos médicos de urgência e emergência necessários para resguardar a sua vida, sob pena de multa-diária de R$ 3.000,00.

AGRAVO
: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Defende a existência de carência contratual com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para internações prevista expressamente no contrato. Sustenta que a imposição de carências é expressamente autorizada pela lei que regula a atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde. Destaca a irreversibilidade da tutela antecipada e a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento da agravada.

CONTRAMINUTA
(ID 107786467 - Pág. 1/8): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017638-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória c/c Tutela Antecipada proposta por IRINEU PAIANO FILHO em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 65375172 – na origem):
deferiu
a tutela de urgência para determinar que a requerida providencie, no prazo máximo de 24 horas, o tratamento médico e adequado em Hospital Especializado, com suporte de Leito de UTI, ao paciente, ora agravado, a fim de que sejam realizados todos os demais procedimentos médicos de urgência e emergência necessários para resguardar a sua vida, sob pena de multa-diária de R$ 3.000,00.

O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESAO ENFERMARIA, registrado sob o número 056.0012.315000.97-9, desde 01.08.2021 (ID 103960463 - Pág. 1).

Afirma que deu entrada no hospital no dia 10 de setembro com quadro de dor abdominal difusa, vomito e diarreia. Após a realização de tomografia foi internado em caráter de urgência com quadro de obstrução intestinal. Acrescenta que em 11.09.2021 foi submetido a cirurgia, mas, sem melhora clínica, passou por nova cirurgia em 13.09.2021.

Informa que fora indicada a necessidade de transferência para o Hospital Jardim Cuiabá e, embora, autorizada a transferência por UTI Aérea, obteve a negativa da ora agravante, ao argumento de que há carência contratual para cobertura das diárias de internação (ID 103960465 - Pág. 1/4), motivo pelo qual ajuizou a ação e obteve a tutela pretendida.

A agravante recorre e busca a reforma da decisão que deferiu a remoção do paciente conforme prescrição médica.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que o contrato se encontra no período de carência, haja vista que se trata de atendimento de urgência.

A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente porque corre risco de morte caso não fosse realizado o tratamento prescrito.

Em razão da gravidade do seu quadro de saúde, o médico atestou a condição de saúde do paciente, ora agravado, e a necessidade de autorização, com urgência, do
tratamento de terapia intensiva (ID 103960467 - Pág. 59 e ID 107786475 - Pág. 1 a 107786469 - Pág. 39)
.

Dessa forma, há que ser mitigada a cláusula que estabelece a carência, porquanto se trata de situação emergencial.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
PERÍODO DE CARÊNCIA – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – URGÊNCIA VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Embora a estipulação do período carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente
, como no caso concreto”. (N.U 1005121-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – QUADRO INFECCIOSO – PACIENTE COM 4 ANOS DE IDADE – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA NA PERÍCIA MÉDICA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS –APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser excluída em situações de urgência, tais como por doença grave, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse
.

“A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp n. 320.484-PA).

A não autorização de internação em caráter de urgência gera danos morais.

Se no arbitramento dessa indenização o juízo de origem atentou para as peculiaridades do caso (gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo- compensatório), o valor não comporta redução na segunda instância.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. (N.U 1020160-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

No caso, o autor, ora agravado, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pelos documentos que comprovam a gravidade do seu quadro clínico, bem como o laudo do profissional de saúde que o acompanha, que atesta a necessidade de transferência para a UTI (ID
103960467 - Pág. 59).

Mostra-se, assim, acertada a decisão que impôs à agravante a obrigação de autorizar e custear o tratamento prescrito pelo médico em favor do agravado, sob pena de multa diária, porque presentes os requisitos autorizadores da medida requerida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que determinou à requerida a liberação imediata de cobertura para o atendimento e tratamento prescrito por médico, com internação em UTI, em favor do autor, independentemente do cumprimento do prazo de carência, em razão de sua urgência, sob pena de multa diária no importe de R$3.000,00 (um mil reais) por descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021